Tribunal: STF
Processo: MS 40117
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. DESCABIMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO JUDICIAL DE MINISTRO, TURMA OU DO PLENÁRIO DO SUPREMO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.